Tribunal: TJSP
Processo: 2242298-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PATRIMÔNIO INFERIOR A R$100.000,00 E SEM LIQUIDEZ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO